Tribunal: TJPA
Processo: 0814835-63.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814835-63.2025.8.14.0051

APELANTE: ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I). CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado à pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com insurgência quanto às majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, bem como quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes e fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento do concurso de pessoas restou comprovada por prova oral coerente e harmônica, especialmente pela palavra da vítima, que descreveu a atuação conjunta de três agentes em duas motocicletas, evidenciando comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova idôneos, como a palavra da vítima e testemunha presencial, que relataram de forma consistente a utilização do armamento na execução do delito.

5. A valoração negativa dos antecedentes é indevida quando fundada em ações penais em curso, por ausência de trânsito em julgado, devendo ser afastada, com redimensionamento da pena-base.

6. Mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, por fundamentação concreta vinculada à maior intensidade da grave ameaça e ao contexto da execução delitiva.

7. Readequada a pena-base, com manutenção das demais fases da dosimetria, inclusive a atenuante da confissão espontânea e a majorante do emprego de arma de fogo, resultando em redução da pena final.

8. Mantido o regime inicial semiaberto, em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a inaplicabilidade dos benefícios dos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos antecedentes e redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CP, art. 68, parágrafo único; CP, arts. 44 e 77; CPP, art. 593.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, deram parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ANDRESSON FELIPE REIS TRAVASSO, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 62 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, I do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas exige prova segura e inequívoca da pluralidade de agentes, bem como da comunhão de desígnios e divisão de tarefas, o que não se verificou no caso concreto. Alega que a sentença reconheceu o emprego de arma de fogo sem apreensão do objeto, sem perícia e com prova oral contraditória, o que inviabiliza a incidência da majorante. Alega que não se pode aplicar a referida majorante somente com base em depoimentos de testemunhas, sem provas técnicas, sendo imprescindível a apreensão da arma e sua perícia. Informa que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Requer a reforma na dosimetria da pena com a fixação da pena base no mínimo legal, decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo e a mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu parcial provimento a fim de considerar como neutra a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais do apelante.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso porque não foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, ou pelo seu parcial provimento para considerar como neutra a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

A certidão de id-32993671 atesta que o réu tomou ciência da decisão em 31.10.2025, sexta-feira, interpondo o recurso de apelação em 06.11.2025, portanto, dentro do prazo legal de 5 dias, nos termos do disposto no art. 593, CPP. A despeito de constar na sentença que o réu não tinha interesse de recorrer, ele interpôs o recurso no prazo legal.

Ademais, a certidão de id-32993675 comprova a tempestividade do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do ora apelante, pelo que me atenho à análise das razões recursais.

1)

Da causa de aumento do concurso de pessoas

Restou comprovado nos autos que o delito foi cometido por três pessoas, conforme os relatos a seguir:

A vítima Gabriel Cerdeira de Sousa relatou em juízo: “(...). Que após deixar sua namorada, o depoente e Natan voltaram andando; que os dois assaltantes estavam vindo de moto, e o depoente inicialmente pensou que era uma "moto normal"; que os assaltantes pegaram e "enquadraram" o depoente; que os assaltantes não viram seu amigo Natan; que os dois [assaltantes] o fecharam; que reconheceu "só o outro" que desceu da moto e apontou a arma para o depoente, anunciando o assalto; que o depoente pegou e entregou seu celular; que o assaltante perguntou o que o depoente tinha no bolso, ao que respondeu: "meu carregador"; que o assaltante pegou e pediu tudo; que os assaltantes pegaram e desceram em sentido Tapajós; que eram duas motos no total; que eram três pessoas (assaltantes); que em uma moto havia duas pessoas e na outra moto havia apenas uma; que as duas motos o fecharam e os três assaltantes estavam juntos; que apenas um indivíduo desceu para abordar o depoente; que se recorda que o assaltante que o abordou estava sozinho em uma moto Fan preta; que ele [o assaltante] desceu da moto e realizou o assalto; que o assaltante estava armado com uma arma de fogo; que ele apontou a arma para o depoente, em direção à sua cabeça, mas não o tocou; que o assaltante levou seu celular, que era um iPhone 7; que ele levou também o seu carregador; que foi levado também seu cartão do banco Nubank, que estava na capa do celular; que não foi agredido fisicamente; que o assaltante disse: "Perdeu, perdeu, passa o celular"; que os três assaltantes fugiram juntos; (...).”

A testemunha/informante Nathan Rafael Carvalho Pereira disse que: “(...). que um "menino" assaltou Gabriel usando uma arma de fogo; que eram três suspeitos no total; que [inicialmente] achava que os três estavam em uma moto, mas depois corrigiu; que eram duas motos; que em uma das motos havia um menino na garupa que parecia ser "bem mais novo" que o depoente, aparentando ser adolescente; que a namorada de Gabriel já tinha ido embora no momento da abordagem; que não conseguiu ver se o assaltante que abordou Gabriel era o piloto ou o garupa; que não sabe dizer se foi o garupa (aparentemente menor) quem realizou a abordagem; que, quando olhou, viu Gabriel "mais desesperado" descendo a rua e falando no celular; que Gabriel gritou "Nathan, Nathan, fui assaltado"; que então correram para a "loja essencial", pois ali havia vigilantes; que, por isso, não viu o momento exato do assalto e "não chegou a ver muito"; que a única coisa que conseguiu ver de longe foi "só o Gabriel correndo"; que só foi ver a moto dos assaltantes depois do fato; que ficaram cerca de 3 minutos na "loja essencial" com o vigilante e depois desceram; que, ao descerem, Gabriel falou "Lá vem eles de novo"; que então voltaram correndo para o vigilante; que o vigilante chamou um amigo (que acha que era taxista) e também chamou uma viatura policial; que passaram as informações para os policiais; (...).”

A palavra da vítima, juntamente com os relatos de seu amigo Natan, que presenciou a abordagem, confirmam o número de assaltantes e o emprego de arma de fogo.

Sendo assim, não há que se falar em
afastamento do emprego de arma de fogo por ausência de exame pericial, eis que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

In casu
, o emprego da arma de fogo na ação delituosa foi confirmado pela vítima e pela testemunha ocular, sendo, portanto, desnecessária a sua apreensão e perícia para o fim de comprovação da sua potencialidade lesiva, devendo incidir a referida majorante.

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 55 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

Mantenho a culpabilidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, eis que ambas se mostram bem fundamentadas na sentença, como a seguir transcrevo:

“A culpabilidade excede a normalidade do tipo penal. A grave ameaça foi exercida de forma intensa, com a arma de fogo apontada para a vítima, causando-lhe grande temor, conforme seu relato. A ação ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando a vítima retornava para casa, denotando maior ousadia. As circunstâncias do crime foram graves, extrapolando o tipo básico. O delito foi cometido em concurso de agentes (três indivíduos em duas motocicletas), o que aumenta a capacidade de intimidação da vítima e facilita a execução e fuga, sendo esta majorante utilizada aqui para exasperar a pena-base, conforme art. 68, par. único do CP.”

Quanto aos antecedentes, ressalto que ações em curso não servem para configurar maus antecedentes, como a seguir:
"(...). 7. Não é possível considerar, para fins de configuração dos maus antecedentes, condenação criminal sem trânsito em julgado ao tempo da sentença, mormente por que se tratava de ação penal em curso, afrontando a diretiva corporificada no verbete 444 do colendo STJ." (
Acórdão 879188
, 20140111694177APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 10/7/2015.)

Sendo assim, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 13 dias multa e afasto a pretensão de sua fixação no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 4 anos, 2 meses e 11 dias multa.

Ausentes causas de diminuição. mantenho a causa de aumento do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena definitiva de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026